Tribunal: TJSP
Processo: 1007374-61.2024.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra v. aresto que deu parcial provimento ao apelo interposto pelo embargante e condenou a instituição financeira ré, ora embargada, ao pagamento de honorários de sucumbência sobre 10% do valor da condenação. O embargante alega haver erro

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra v. aresto que deu parcial provimento ao apelo interposto pelo embargante e condenou a instituição financeira ré, ora embargada, ao pagamento de honorários de sucumbência sobre 10% do valor da condenação. O embargante alega haver erro material no v. aresto, sustentando que o modo de fixação da verba sucumbencial resulta em quantia irrisória, sendo necessário o arbitramento por equidade.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o julgado padece dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada, devendo apontar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1022 do CPC.
5. A alegação de erro material na fixação dos honorários advocatícios constitui mera tentativa de rediscussão do critério adotado pelo v. acórdão, o que não se amolda ao cabimento dos aclaratórios.
6. A argumentação do embargante funda-se em laudo pericial produzido tão somente após o julgamento da apelação, não autorizando a modificação do julgado.
7. Ademais, não tendo havido quantificação do indébito a favor do embargante, deve-se aguardar sua liquidação, não se podendo presumir a adequação dos cálculos unilateralmente produzidos em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso rejeitado. Tese de julgamento: A irresignação da parte não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração quando inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mas apenas mera pretensão de rediscutir entendimento constante do v. aresto.
Legislação Citada:
CPC, art. 1.022.